Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-58.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009918-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (APELADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se as razões apresentadas pela recorrente não estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, descumprindo o disposto no art.
1.010
do
CPC
, não poderá ser conhecido o Recurso.

É nula a sentença que homologa acordo inexistente nos autos, pois não preenche os requisitos do artigo 489 do CPC e viola o princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Repetição de Indébito, Cumprimento de Obrigação de Fazer e de Não Fazer e Danos Morais, homologou a transação celebrada e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, III, alínea “b” do CPC (ID 154165703-PÁG. 01/02).

RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A:

A recorrente argui a nulidade do
decisum
sob o argumento de que não há qualquer minuta de acordo com a assinatura das partes e que houve violação ao contraditório.

Diz que ela peticionou posteriormente à manifestação da autora/apelada informando que a indenização deveria ser paga a estipulante BV FINANCEIRA, única beneficiária do seguro em questão (id 154165717-pág. 01).

RECURSO DA BV FINANCEIRA (id 154165719-pág. 01/05):

Essa recorrente limitou-se a discutir o mérito da Ação, sem impugnar a sentença.

Em contrarrazões, a apelada suscita a ausência de dialeticidade recursal em relação à Apelação da BV FINANCEIRA. Também argui a ausência de interesse recursal sob o argumento de que a contratação securitária não se estabeleceu com ela (id 154165722-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – não conhecimento do Recurso da BV FINANCEIRA por violação ao princípio da dialeticidade

A apelada suscitou essa preliminar sob o argumento de que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, incorrendo em violação a esse princípio.

Observa-se que as razões apresentadas pela recorrente não estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, descumprindo o disposto no art.
1.010
do
CPC
.

Desse modo, acolho a preliminar e não conheço do Recurso interposto pela BV FINANCEIRA
S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

MÉRITO

A autora/apelada ingressou em Juízo contra as apelantes alegando que, por contrato verbal, ela adquiriu o veículo S-10 (CD) LTZ 4X4 2.8 ANO 2012, diesel, cor preta, de NEREU BENJAMIM MATIAZZI, o qual, por sua vez, o adquiriu mediante financiamento junto à BV FINANCEIRA, conforme cédula de Crédito Bancário CP / CDC - OPERAÇÃO Nº

390991120, com garantia de alienação fiduciária, celebrado em 24/08/2016.

De posse do veículo, disse que passou a usá-lo e a quitar as prestações do financiamento objetivando a consolidação da propriedade em seu nome.

Ocorre que em 02/06/2018 Nereu Benjamim Matiazzi faleceu vitimado por parada cardíaca, hyperpotassemia e insuficiência renal crônica.

Afirmou que vinculado ao contrato, a financiadora exigiu a celebração de contrato de seguro de proteção financeira com a ré CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA e um dos eventos geradores da obrigação de pagamento do seguro seria a morte do segurado, devendo o valor da indenização ser pago à pessoa jurídica

cedente do financiamento para cobertura do saldo devedor do contrato de financiamento, e que as prestações, até ali vencidas, estavam quitadas.

Contudo, a seguradora se recursou a efetuar o pagamento e as negociações perduraram por 10 meses, ficando abertas as parcelas durante esse período, tendo a ré CARDIF se negado ao pagamento sob a alegação de doença pré-existente.

No transcorrer do processo, a ré (CARDIF) que tinha requerido a produção de prova pericial, informa sua desistência pois seriam iniciadas as tratativas de acordo entre as partes.

Em seguida a autora apresenta proposta de conciliação conforme mensagens eletrônicas trocadas entre o seu patrono e os da requerida CARDIF DO BRASIL, a qual transcreve a proposta feita por ela nos seguintes termos:

“•Pagamento do saldo devedor, atualmente no montante de R$ 25.000,00;

•Restituição das parcelas pagas após o óbito, as quais totalizam R$ 10.600,40;

•R$ 2.000,00 a título de danos morais;

•10% de HS sob o valor total.”

Após, transcreve outra mensagem da seguradora com a seguinte alteração:

“O acordo passado é esse, no entanto, as parcelas pagas após o óbito devem ser de responsabilidade da BV.”

Na mesma petição a autora/apelada consigna que:

“A iniciativa da proposição foi da empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A., apresentada à empresa BV Financeira S/A, não houve receptividade.

Deste modo, a Autora propõe acolher a proposição da empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência, com a alteração proposta de que a restituição do valor de R$.10.600,40, pela BV Financeira S/A., em relação à qual a Autora desiste da ação, renunciando à mencionada restituição, arcando, cada parte (Autora e BV Financeira), com os honorários de seu respectivo patrono.

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência se digne submeter às demandadas a presente proposição, visando a aquiescência da empresa BV Financeira S/A., quanto ao pedido de desistência da ação em relação à mesma, nos termos acima, e ratificação da empresa Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A., quanto à sua proposta de acordo por ela apresentada e posteriormente retificada, mantidos os demais termos originários: pagamento do saldo devedor em R$25.000,00; indenização por danos morais de R$.2.000,00, em valores da data da proposta, e honorários advocatícios aos patronos da Autora à razão de 10% das referidas verbas.

O silêncio das partes será interpretado como concordância, autorizando a homologação respectiva, com renúncia, de todas as partes a eventual prazo recursal.

Requer, finalmente, após intimação das partes demandadas sobre os termos da presente proposta, não havendo recusa expressa ou havendo silêncio das mesmas, ou havendo expressa aceitação, seja homologada a proposição (...)”
(id

Os advogados das requeridas foram intimados para se manifestarem sobre a proposta, mas apenas a CARDIF DO BRASIL atendeu a determinação judicial e informou que concordava com os termos apresentados pela autora
no sentido de pagamento do saldo devedor de R$25.000,00 diretamente ao estipulante,
pagamento de danos morais de R$2.000,00 e de R$2.700,00 a título de honorários, todos no prazo de 15 dias.

A autora/apelada
impugnou essa proposta no que pertine ao saldo do valor financiado à estipulante,
afirmando que não havia saldo nenhum devido à BV FINANCEIRA, uma vez que ela quitou todo o débito, inexistindo, portanto, saldo devedor. Pediu que fossem ouvidas as partes adversas.

No entanto, por equívoco, ocorreu a intimação das partes para audiência de instrução e julgamento, foi certificado que a BV FINANCEIRA S/A não se manifestou (mas nenhuma das partes se manifestou) e em seguida, foi proferida sentença com a homologação de acordo inexistente, violando o p
rincípio da congruência ou adstrição que se refere à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma
extra
,
ultra
ou
infra petita
.

Logo, NÃO HOUVE ACORDO formalizado nos autos, situação que demonstra que a sentença está dissociada dos atos processuais. Por esta razão, ela não se sustenta, sendo nulo o
decisum
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO QUE CONSTA NOS AUTOS. DECISÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGOS 489 E 492 DO CPC. NULIDADE. A sentença que homologa acordo inexistente, revelando-se dissociada do que consta nos autos, não preenche os requisitos dos artigos 489 e 492 do CPC e viola o princípio da congruência, devendo ser reconhecida a sua nulidade.
(TJ-MG - AC: 10000211091772001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Isso posto, dou provimento ao Recurso da ré/apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento regular do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023